Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008472-24.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), ISABELLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 017.574.011-99 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR MANUTENÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DO DIREITO DEFENDIDO – INDEFERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante,
escorreita a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando à manutenção da agravante no concurso público para o cargo de investigador da polícia civil estadual, em que participa na classe de cotista e foi eliminada por não ter alcançado a pontuação suficiente na lista de cotista.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fáticos-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Com isso, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando à manutenção da agravante no concurso público para o cargo de investigador da polícia civil estadual, em que participa na classe de cotista e foi eliminada por não ter alcançado a pontuação suficiente na lista de cotista.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, no caso em testilha,

a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve o pleito de manutenção da agravante no concurso público para o cargo de investigador da polícia civil estadual, em que participa na classe de cotista e foi eliminada por não ter alcançado a pontuação suficiente na lista de cotista.

Com efeito, a parte agravante sustenta que o Estado recorrido inseriu na lista de concorrência geral os nomes dos candidatos melhores qualificados na lista de concorrentes para cotas pretos e pardos, divergindo do item 9.8 do edital do concurso, e com isso culminou na eliminação da ora Agravante, ou seja, tais candidatos figuraram com seus nomes nas duas listas.

Assim dispõem os itens 9.7, 9.8 e 15.11.2, do Edital do aludido concurso:

9.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

9.8. Os candidatos negros classificados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. m 15.11.2,

(...)

15.11.2. Farão a Prova de Redação todos os candidatos regularmente inscritos. Serão selecionados para correção da Prova de Redação, para cada cargo, somente os candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50%, de cada grupo de conhecimento dessa Prova e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova, sendo 406 candidatos da Ampla Concorrência, 58 candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência e 116 candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas Pretas ou Pardas.

Pelos Textos Editalícios acima, percebe-se que a garantia dos candidatos negros que atinjam classificação suficiente para figurarem na lista de ampla concorrência não implica, automaticamente, na sua exclusão da listagem de cotistas, até porque, outras fases do concurso ocorrerão e, caso não atinjam a pontuação suficiente para permanecerem na lista de ampla concorrência, poderão ser aproveitados na lista de cotistas.

Desse modo, reafirmo que não se vislumbra, já na primeira etapa do concurso, excluírem os candidatos negros da lista especial, apenas porque atingiram pontuação para, também, figurar na listagem de ampla concorrência.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022